Tribunal: TJDFT
Processo: 0739791-17.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação civil contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença foi fundamentada corretamente ao extinguir o processo com base no art. 485, IV, do CPC; e (ii) analisar se era necessária a intimação pessoal da parte autora antes da extinção do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença de extinção do processo fundamenta-se corretamente no art. 485, IV, do CPC, tendo em vista a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, por inércia do autor em atender às determinações judiciais, como a promoção da citação da parte contrária, localização do bem, ou requerimento de conversão do feito em execução.
4. A intimação pessoal da parte autora é desnecessária nos casos de extinção fundada no art. 485, IV, do CPC, sendo exigida apenas para as hipóteses previstas nos incisos II e III do referido dispositivo legal, conforme o § 1o do mesmo artigo.
5. O princípio da instrumentalidade das formas e o dever do Judiciário de velar pela higidez do processo não eximem a parte de atender às determinações judiciais, sob pena de inviabilizar a duração razoável do processo (art. 2o do CPC).
6. Precedentes jurisprudenciais corroboram o entendimento de que a resolução do feito com base no art. 485, IV, do CPC não exige intimação pessoal da parte autora, reforçando a necessidade de cumprimento das determinações judiciais para garantir o desenvolvimento válido e regular do processo.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.